Tribunal: TJMT
Processo: 1025360-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025360-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), CIDADE JARDIM INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.377.797/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JACI MACIEL COSTA - CPF: 308.178.461-15 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que Determina a Inclusão de Sociedade vinculada ao mesmo Grupo Econômico da Executada. Penhora de ativos Financeiros. Incidente De Desconsideração da Personalidade Jurídica. Necessidade. Nulidade da decisão.
Recurso Provido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que incluiu no polo passivo empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, permitindo que sofra constrição patrimonial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de Cumprimento de Sentença, é possível incluir empresa supostamente integrante de grupo econômico, sem prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III.
Razões De Decidir

3. O Código de Processo Civil (arts. 133 a 137) prevê procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando contraditório e ampla defesa, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

4. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. Precedentes.

5. A mera existência de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo indispensável a comprovação dos requisitos do abuso da personalidade jurídica e a observância do rito legal.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A inclusão de empresa no polo passivo do cumprimento de sentença, sob alegação de grupo econômico, depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, REsp 1.930.115/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025360-63.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Cidade Jardim Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012855-51.2013.8.11.0041, proposto por
Jaci Maciel Costa.

O Juiz singular reconheceu a existência de grupo econômico, entre a executada Ginco Urbanismo Ltda. e a empresa Recorrente, e determinou a sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença e, por conseguinte, deferiu a penhora de ativos financeiros em seu nome.

A Recorrente alega que é indispensável a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e que a inclusão sem observância do rito próprio implica cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Sustenta que não é possível reconhecer o grupo econômico, pois inexiste prova de comunhão de interesses, atuação conjunta e confusão patrimonial entre as empresas.

Menciona que a Cumprimento de Sentença se encontra garantido, o que torna desnecessária e excessiva a constrição patrimonial.

Requer o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da decisão agravada, de forma a afastar o reconhecimento do grupo econômico e determinar sua exclusão do polo passivo.

Deferi o pedido liminar e determinei o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, diante da ordem de penhora de ativos financeiros em nome da Recorrente (Id. 303570880).

Contraminuta juntada no Id. 309574890, na qual o Recorrido alega ocorrência de preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cidade Jardim Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Jaci Maciel Costa
em face de Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda., Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Goldfarb Incorporações e Construções S.A.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Restituição de Quantia paga por Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Executadas condenadas ao pagamento de lucros cessantes e restituição dos valores pagos.

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 06/10/2020, restaram infrutíferas as tentativas de penhora sobre ativos financeiros da devedora principal.

Diante disso, o Exequente passou a apontar a existência de grupo econômico formado pela Ginco Urbanismo e diversas empresas coligadas e requereu a extensão da Execução a essas empresas.

O Juízo de origem acolheu parcialmente o pedido, determinando a inclusão de algumas empresas no polo passivo, com expedição de ordens de bloqueio via Sisbajud e inscrição no Serasajud.

Em momento posterior, o Exequente requereu a inclusão da Recorrente Cidade Jardim Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob alegação de que integra o mesmo grupo econômico, diante da comunhão de administradores, sócios e endereço com a Ginco Urbanismo Ltda.

O Juiz singular acolheu o pedido, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da empresa Cidade Jardim Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda.

no polo passivo do Cumprimento de Sentença, bem como a penhora de ativos financeiro, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

Inconformada, a Recorrente alega que é indispensável a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e que a inclusão sem observância do rito próprio implica cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Sustenta que não é possível reconhecer o grupo econômico, pois inexiste prova de comunhão de interesses, atuação conjunta e confusão patrimonial entre as empresas.

Menciona que a Cumprimento de Sentença se encontra garantido, o que torna desnecessária e excessiva a constrição patrimonial.

Conforme se observa, a controvérsia consiste em saber se, na fase de Cumprimento de Sentença, é possível incluir empresa do mesmo grupo econômico, sem prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

De início, convém esclarecer que não há preclusão quanto à inclusão da Recorrente no polo passivo, como sustenta o Recorrido. Ainda que, em momento anterior, o Juiz singular tenha reconhecido a existência de grupo econômico em relação a outras sociedades, decisões que não foram objeto de Recurso e, por isso, se consolidaram, essa circunstância não impede a análise da decisão que determinou a inclusão da Recorrente.

Logo, a decisão agravada constitui decisão nova, a qual foi submetida à apreciação deste Tribunal, sendo possível seu reexame.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil disciplina, nos artigos 133 a 137, procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a instauração de incidente próprio, justamente para que terceiros, que não participaram da fase de conhecimento nem figuram no título executivo, sejam validamente chamados ao processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, para que uma sociedade, supostamente integrante de grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia observância dos procedimentos específicos da desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser instaurada, inclusive, na fase de cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme determina o artigo 134 do CPC.

Neste contexto, não se admite o mero redirecionamento do Cumprimento de Sentença contra quem não participou da fase de conhecimento, com ordem de bloqueio sem prévia instauração do incidente.

A Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que é inválida a inclusão direta de empresa do mesmo grupo econômico, em Cumprimento de Sentença, sem a instauração do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito:

(...) 1.
Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento
, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1864620 SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12/09/2023, Quarta Turma, p. 19/09/2023).

Logo, a mera constatação de grupo não autoriza redirecionamento imediato, sendo imprescindível a instauração do Incidente, com a observância do contraditório e ampla defesa.

Mais recentemente a Terceira Turma reafirmou essa tese e assentou
o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. (REsp. n. 1.930.115/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/06/2025).

Em outras palavras, a existência de grupo econômico não presume abuso ou confusão patrimonial e que, após o CPC/2015, a observância do rito processual é condição de validade para atingir o patrimônio de sociedades não constantes do título executivo, ainda que em fase de Cumprimento de Sentença.

No caso, a decisão recorrida não observou esse procedimento, motivo pelo qual são nulas a inclusão da Recorrente Cidade Jardim Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda.

no polo passivo e as ordens de penhora proferidas em seu desfavor.

Ressalto que o provimento não alcança as decisões pretéritas já preclusas em relação a outras sociedades.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
anulo a decisão agravada e as respectivas penhoras promovidos em nome da Recorrente e determino a liberação dos valores eventualmente bloqueados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025